Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS E CORPORAIS. COBERTURA SECURITÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. EXCLUSÃO EXPRESSA DO DANO ESTÉTICO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO ADEQUADA EM SENTENÇA AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DOS PÉS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Acidente de trânsito provocado por motorista de automóvel que, ao realizar conversão para direita, invadiu a pista da contramão, atingindo motociclista e ocasionando a perda de dois dedos.
2. Comprovado que o motorista do automóvel agiu com culpa exclusiva no evento danoso, por não ter certificado da ausência de perigo antes de manobrar à direita, principalmente ciente de que o faria em baixa velocidade. Além disso, não sinalizou de forma clara seu propósito de convergir à direita, causando a colisão com a motocicleta (arts. 29, inciso III, alínea ‘c’, e §2o; 34; e 35, todos do Código de Trânsito Brasileiro).
3. O dano estético deve ser majorado em consonância com parâmetros jurisprudenciais e conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A Súmula 246/STJ admite a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização fixada.
5. Contrato de Seguro com cláusula expressa de exclusão dos danos estéticos, impossibilitando a condenação solidária da seguradora nessa modalidade.
6 Violação dos direitos da personalidade do autor demonstrada. 6.1 Valoração adequada utilizada pelo julgador.
7. Os honorários de sucumbência são fixados de acordo com o princípio da causalidade. Não havendo resistência da denunciada para ingressar na lide, não há razão para aplicação dos honorários.
8. Recursos conhecidos, provido o do autor e parcialmente providos os dos réus.